Tribunal: TJSP
Processo: 1010916-75.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010916-75.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e Interessado GOL
LINHAS AÉREAS S/A, são embargados MARIZA MENDONÇA RIBEIRO
KRAMER e HUGO HARRY FREDERICO DE LUCENA KRAMER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010916-75.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 1842
2
VOTO No 1842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010916-75.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
EMBARGANTE: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
EMBARGADOS: Mariza Mendonça Ribeiro Kramer e outro
INTERESSADA: Gol Linhas Aéreas S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Ausência dos requisitos do artigo 1.022
do
Código
de Processo Civil. Caráter infringente
reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Embargos de declaração,
apresentados pelo requerida/apelada, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
248/355 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
apresentado pelos embargados, alterada, de ofício, a fluência dos juros de mora.
Nas razões do recurso, a requerida/apelada sustenta, em
síntese, que o v. acórdão embargado contém o vício da contradição na fixação dos
honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração,
apresentados
pela
requerida/apelada, não comportam provimento.
Com efeito, o v. acórdão embargado não há no acórdão
embargado vício passível de correção ou esclarecimento a ser feito. A motivação
deduzida é clara, não padecendo dos vícios da omissão e obscuridade apontados, que,
a rigor, apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida, que não adotou a tese recursal, na íntegra.
As razões expostas pela embargante estão, portanto, em
desacordo com o artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Sem prejuízo, a despeito da alegação do recurso, o v. acórdão
não padece dos vícios apontados. Os honorários advocatícios recursais foram fixados
corretamente, considerando que os autores não obtiveram êxito na interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010916-75.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 1842
3
recurso de apelação. Sucumbiram, em razão da pretensão deduzida na petição inicial,
com relação à majoração dos danos morais. Incide à espécie as regras combinadas
dos arts. 85, § 2o, c.c § 11, do CPC.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem
por objetivo o reexame do acórdão, mediante a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente. Todavia, eventual efeito modificativo dos embargos
de declaração só é cabível, excepcionalmente, quando presente um ou mais dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é
demais lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do
§ 1o do art. 489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016

grifado)
Por fim, no tocante ao prequestionamento, atente-se para a
inovação legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
como é o caso.
Anote-se, ainda, que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece que
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010916-75.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 1842
4
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
apresentados pela requerida/apelada, com a ratificação, na íntegra, dos fundamentos
do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator